Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. QUESTÃO APRECIADA. SEGUNDA DECISÃO. INVALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por força do que dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil, salvo hipóteses legais, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.